Tribunal: TJDFT
Processo: 0737748-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
E M E N T A

RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. INEXISTÊNCIA.
I – A decisão do Presidente do Tribunal de Justiça que deixa de conhecer de agravo interno indevidamente interposto contra decisão inadmitindo recursos constitucionais, não possui o condão de usurpar a competência do Conselho da Magistratura.
II – O agravo, previsto nos artigos 1.042 e 1.030, § 1o, do CPC, é o único meio previsto na legislação processual para impugnar a decisão que inadmite os recursos especial e extraordinário.
III – Agravo interno desprovido. Unânime.